Tribunal: STF
Processo: RE 1389392
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 2, Doc. 14):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. COMPRA DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 3.830/2006. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 17).



    No re, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que a incidência de ITBI sobre arrematação de bem imóvel em hasta pública é inconstitucional, por ofensa ao disposto no art. 156, II, da Carta Magna, tendo em vista que a arrematação é forma de aquisição originária de propriedade. Sustenta, também, que “o acórdão recorrido julgou válidos os artigos 2º, § 3º, IV, da Lei 3.830 do Distrito Federal, bem como, por arrastamento, o art. 5º, § 3º da mesma Lei, o art. 1º, § 3º, IV do Decreto nº 27.576, de 28 de dezembro de 2006, e do art. 5º, § 3º, e o art. 12, III, “f” do mesmo Decreto, contestados em face do art. 156, II, da Constituição Federal” (fl. 3, Doc. 19).



    Argumenta que “o rompimento do vínculo de uma obrigação propter rem com a coisa sobre a qual incide somente pode se dar em aquisições originárias – e não derivadas – da propriedade. Fica claro, portanto, que a arrematação é aquisição originária de propriedade, porque, como é indubitável, dela decorre o rompimento do vínculo entre obrigações propter rem e a coisa sobre a qual incidiam, já que todas as obrigações sub-rogam-se sobre o preço pago.” (fl. 10, Doc. 19).



    Aduz que “o STF já decide há décadas quanto à inconstitucionalidade de cobrança de ITBI sobre aquisição decorrente de usucapião justamente por configurar modalidade de aquisição originária da propriedade” (fl. 11, Doc. 19), fundamentando-se no seguinte precedente: RE 94580, Rel. Min. DJACI FALCAO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/1984.



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário a fim de que, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 3º, IV, da Lei Distrital 3.830, segundo o qual a arrematação é fato gerador de imposto de transmissão, bem como como do art. 5º, § 3º da mesma Lei, do art. 1º, § 3º, IV do Decreto nº 27.576, de 28 de dezembro de 2006, do art. 5º, § 3º, e do art. 12, III, “f” do mesmo Decreto, seja reformado o acórdão recorrido para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Recorrido a restituir os valores pagos a título de ITBI. 



    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de Ação de repetição de indébito proposta por MATHEUS BARRA DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL em que a parte autora postula a restituição do valor pago a título de ITBI na aquisição de bem imóvel em arrematação judicial. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência do pedido (fls. 2-4, Doc. 14):



    “1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    2. A parte autora argumenta na inicial que arrematou imóvel em leilão, efetuou pagamento de quantia a título de ITBI e que a cobrança é inconstitucional já que aquisição originária de propriedade não constitui transmissão de propriedade, de modo que não configura o fato gerador do ITBI.



    3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, discorre sobre jurisprudência do STF em favor do que expõe e que a arrematação judicial de imóvel é forma de aquisição originária da propriedade, sendo inconstitucional a incidência de ITBI sobre formas originárias de aquisição da propriedade (tal qual ocorre há décadas com a aquisição por usucapião). Pugna pela declaração de inconstitucionalidade formal e material de determinados dispositivos normativos e pela repetição de indébito. Contrarrazões apresentadas.



    4. O Código Tribunal Nacional, em seu artigo 35, prevê que: O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil e a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, além da cessão de direitos relativos às transmissões acima referidas.



    5. Já a Lei Distrital n. 3.830/2006, que regulamenta o Imposto ora em questão, afirma que está compreendido na incidência do Imposto a compra e venda e a arrematação, entre outros atos jurídicos e civis.



    6. A jurisprudência deste Tribunal entende que o valor do ITBI deve ser calculado sobre o valor da arrematação. Ou seja, que é devida a cobrança do imposto em aquisições de imóvel por meio de leilão e que, o valor a ser calculado, deve ser sobre determinado valor.



    7. Dentre os acórdãos que expressam o entendimento de legalidade da cobrança de ITBI em decorrência de arrematação de imóvel, são eles: nº 1351859, 1306469, 1266125, entre diversos outros.



    8. Por fim, como bem destacado na sentença, há entendimento neste sentido do STJ e do STF, AgRg no REsp 1565195 e Agravo a Recurso Extraordinário de n. 1.038.126/SP.



    9. Portanto, não há que falar em qualquer inconstitucionalidade, seja formal ou material, já que os dispositivos legais acima mencionados estão em perfeita harmonia aos preceitos constitucionais.



    10. Precedente: Nesse particular, o entendimento firmado pelo STJ estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor da arrematação em hasta pública, na medida em que a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse valor do bem arrematado como seu valor venal? (STJ, AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019). V. Portanto, indene de dúvidas que a cobrança do tributo é legítima, uma vez que a arrematação é uma espécie de aquisição de propriedade que possui natureza jurídica de venda (e sobre ela estipula-se a base de cálculo para a incidência do ITBI), cuja transmissão ocorrerá com o registro da respectiva carta de arrematação no ofício competente (fato gerador do imposto). (Acórdão 1196502, 07031323720198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 



    11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.”



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria. A propósito, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -ITBI. FATO GERADOR. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 3.830/2006. INCIDÊNCIA. 



    1. Independentemente de se tratar de aquisição originária ou derivada, incide o ITBI na transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (art. 156, II, da CF).



    2. É a transferência de propriedade do bem imóvel que caracteriza o fato gerador do ITBI, a qual, segundo a própria Constituição, pode ocorrer a qualquer título, desde que não se trate de transmissão causa mortis e doação, hipóteses de incidência de outro imposto (art. 155, I, da CF)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1322769-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/10/2021)



    Além disso, é inaplicável à hipótese dos autos, em que se debate a incidência de ITBI na aquisição de imóvel por arrematação judicial, o precedente indicado pela parte recorrente - RE 94580, Rel. Min. DJACI FALCAO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/1984-, por tratar de situação distinta: aquisição de imóvel por usucapião.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente